Tribunal: TCU
Processo: 042.612/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 369/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.612/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roque Geraldo Moreira Junior (XXX.472.056-XX); Rosana Maria de Oliveira (XXX.897.639-XX); Rosana Pinto de Oliveira (XXX.047.466-XX); Rosana Silva da Silveira Furtado (XXX.350.631-XX); Rosane Maria Oberdoerfer (XXX.277.569-XX); Rosiane Prado Ibernon de Moura (XXX.155.772-XX); Rosilea Rodrigues de Souza (XXX.294.962-XX); Rosilene Favarin Theodoro (XXX.900.969-XX); Rosimeire Fonseca Artuso (XXX.730.666-XX); Rosimeire Said Fernandes Alves (XXX.529.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.